Tribunal: TJDFT
Processo: 0744270-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744270-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES, WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES e WELINGTON BATISTA CHAVES contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília [ID 173752565 (EMD) e 172425997], que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis) movida pelos recorrentes em face de BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP e ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, indeferiu o pedido de aditamento do polo passivo requerido pelos agravantes (ID 172297018). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do pleito acima mencionado. Defende que “[e]m que pese o atual estágio em que se encontra o feito, certo é que ainda não houve a citação dos réus, sendo admitido, portanto, emendar à inicial, nos termos do art. 3297 do CPC, para ampliar o polo passivo da demanda.” Avança na defesa da tese, aduzindo que “[p]or se tratar de uma ação declaratória de nulidade, que envolve a outorga de escritura pública, a legitimidade passiva é daquele que figura como proprietário registral do imóvel, em litisconsórcio passivo necessário com o promitente vendedor do bem, impondo-se a citação de ambas as partes para integrar a lide, conforme previsão do art. 114 e art. 506, ambos do CPC. Por tais razões, justifica-se o pedido de aditamento à inicial para ampliar o polo passivo da demanda, porquanto as partes TIAGO CORREIA DA CRUZ e PAOLA AGUIAR TAVARES DE PAULA GOMES detiveram porcentagem dos direitos aquisitivos do imóvel, objeto do negócio jurídico, cujos efeitos foram rescindidos por ocasião da propositura da ação de resolução contratual, sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário. Assim, a norma contida no parágrafo único do art. 1158 do CPC dispõe que, caracterizado o litisconsórcio necessário, é descabida a extinção do feito sem resolução do mérito, antes de ser oportunizado ao autor prazo para requerer a formação do litisconsórcio. Afora tudo isso, importante ressaltar que a emenda à inicial pretendida pelos agravantes se refere exclusivamente à ampliação do polo passivo para formação do litisconsórcio passivo necessário, de modo que não haverá alteração do pedido ou da causa de pedir.” Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, “(...) para que seja reformada a decisão agravada, com fundamento no art. 329 e no art. 115 do CPC e no princípio da economia processual, determinar a citação dos novos réus TIAGO CORREIA DA CRUZ, brasileiro, casado, advogado da TERRACAP inscrito na OAB-DF 25.182 e CPF no 002.850.251-55, residente na SQSW 306, Bloco B, Apto. 403, Sudoeste, CEP 70.673-432, Brasília-DF e domiciliado na SAM BL F, Edifício Sede Terracap, SAM – Diretoria Jurídica – DIJUR, Asa Norte, CEP 70620-060, Brasília – DF; e PAOLA AGUIAR TAVARES DE PAULA GOMES, brasileira, casada, assessora jurídica, inscrita no CPF no 054.920.816-08 e RG no 2892177 SSP/DF, residente e domiciliada na SQSW 306, Bloco B, Apto. 403, Sudoeste, CEP 70.673-432, BrasíliaDF, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” Antes do juízo de prelibação recursal, facultei, em respeito ao princípio da não surpresa, a manifestação da parte recorrente acerca de possível inadmissibilidade desta pretensão reformatória por afronta ao princípio da unirrecorribilidade e por eventual falta de interesse, diante da existência de apelo anterior nos mesmos autos (ID 52699464). Petição da agravante no ID 52828219. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, calha destacar que conquanto nominado de despacho, o pronunciamento jurisdicional de ID 172425997 indeferiu o pedido da parte agravante de aditamento à inicial para ampliar o polo passivo da demanda. A despeito de conciso o provimento recorrido, denota-se conteúdo decisório em seu bojo, o que, prima facie, tornaria passível de impugnação mediante agravo de instrumento. Contudo, o processo na origem já se encontra sentenciado (ID 163614325) e com apelo interposto pela mesma parte ora agravante (ID 166378367), no qual aborda esta mesma questão. A ver recortes dos argumentos expendidos na aludida apelação: “(...) Nesse contexto, há nulidade a inquinar o processamento da demanda originária, haja vista que, aqueles que, em emenda à inicial, foram indevidamente excluídos da relação processual (Tiago Correia da Cruz e Paola Aguiar Tavares de Paula Gomes), ostentam interesse jurídico que determina, de forma invariável, a sua participação no litígio, eis que a cobrança, que constitui parcela do objeto da pretensão deduzida naquela sede, teria por antecedente contrato de locação de imóvel cujo usufruto deteriam em parte os litisconsortes excluídos. Assim, há ausência de adequada formação do litisconsórcio passivo necessário, portanto, requerido o reconhecimento da nulidade da sentença e, por conseguinte, dos atos praticados no referido processo, em sua integralidade, com a extinção da demanda originária sem exame meritório.” Nesse descortino, o conhecimento do presente agravo de instrumento encontra-se obstado diante do fato de o processo já encontrar-se sentenciado, inclusive com interposição de recurso de apelação pela parte agravante, conforme acima indicado, que, dentre outros pontos, já discute tal matéria nas razões recursais. Vê-se que o requerimento de ID 172297018, posterior ao apelo (ID 166378367) malfere o princípio da unirrecorribilidade, porquanto provoca um novo pronunciamento do Juízo de origem, antes da remessa do processo à Instância ad quem, acerca de ponto debatido no recurso de apelação já atravessado nos autos. Nesse descortino, o recurso não merece seguimento, pelas razões supramencionadas. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator